Tribunal: TJPA
Processo: 0018883-08.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5788 - Revisão
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018883-08.2017.8.14.0301

APELANTE: JOSEMAR DA CONCEICAO AZEVEDO

APELADO: ARTHUR NASCIMENTO CARDOSO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREPARO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. EFEITO INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao pedido de gratuidade de justiça e readequou os honorários advocatícios para 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

O embargante sustenta a existência de contradição no acórdão, sob o argumento de que a decisão indeferiu o benefício da gratuidade de justiça, mas, ao mesmo tempo, conheceu do recurso de apelação, sem a comprovação do preparo recursal.

Contrarrazões não apresentadas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 4. Saber se há contradição no acórdão quanto ao indeferimento da gratuidade de justiça e o conhecimento do recurso de apelação sem a comprovação do preparo recursal. 5. Verificar se a alegada contradição justifica a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR 6. Os embargos de declaração só são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 7. No caso concreto, não há contradição no acórdão, pois o indeferimento da gratuidade de justiça não enseja automaticamente a deserção do recurso. O art. 99, §7º, do CPC determina que, caso o pedido seja indeferido, deve haver intimação para pagamento do preparo, o que não ocorreu no caso dos autos. 8. O reconhecimento da deserção em sede de embargos de declaração configuraria efeito infringente, o que só é admitido em situações excepcionais, quando há erro material evidente, o que não se verifica na hipótese. 9. O embargante busca, em realidade, rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível por meio de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, nos termos da fundamentação. 11. Tese de julgamento: "O indeferimento da gratuidade de justiça não enseja automaticamente a deserção do recurso, sendo necessária a prévia intimação para pagamento do preparo, nos termos do art. 99, §7º, do CPC".

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, art. 85, §2º; art. 99, §7º; art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada

STJ, 1ª Turma, AgRg no AREsp 600.215-RS.

STJ, REsp n. 1.850.512/SP, Tema Repetitivo 1076.

Súmula nº 6 do Tribunal de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por

ARTHUR NASCIMENTO CARDOSO
,
já qualificado, devidamente representada por procuradores legalmente habilitados, e Embargado o Acórdão contido no ID nº 29797983, que assim determinou:

“
Ementa: Direito civil. Apelação cível. Ação revisional de alimentos. Gratuidade de justiça. Ausência de comprovação de hipossuficiência. Honorários advocatícios. Redução. Art. 85, §2º, cpc.. Parcial Provimento.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa multiplicado por doze.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve o preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça e a adequação do valor dos honorários advocatícios fixados na sentença.

III. Razões de decidir

3. O indeferimento do pedido de gratuidade de justiça encontra-se em consonância com a jurisprudência do Tribunal, uma vez que a presunção de hipossuficiência é relativa e pode ser elidida por provas em contrário, no caso, a remuneração do apelante e a ausência de comprovação de despesas extraordinárias.

4. Quanto aos honorários advocatícios, mostra-se exorbitante a fixação em 10% sobre o valor da causa multiplicado por doze, devendo ser reduzida para 10% sobre o valor atualizado da causa, em atenção ao disposto no art. 85, §2º, do CPC e ao Tema Repetitivo 1076 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e parcialmente provido, tão somente para readequar os honorários advocatícios sucumbenciais, fixando-os, em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos da fundamentação.

Tese de julgamento: “Em casos de valor irrisório da condenação, é adequada a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa”.

___________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §2º e §8º e art. 99.

Jurisprudência relevante citada: STJ. 1ª Turma. AgRg no AREsp 600.215-RS; REsp n. 1.850.512/SP, Tema Repetitivo 1076. Súmula nº 6 do Tribunal de Justiça
.”

O embargante fundamentou
que o acórdão apresenta
contradição
, pois teria mantido a decisão de indeferimento da justiça gratuita e, simultaneamente, conhecido do recurso de apelação, sem que houvesse comprovação do preparo recursal. Alega, ainda, que a ausência de pagamento do preparo tornaria o recurso deserto, devendo ser declarado não conhecido
.

Contrarrazões não apresentadas (ID 25205121).

É o breve relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão do Plenário Virtual.

Belém,

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador

VOTO

VOTO

I.

FUNDAMENTAÇÃO

1.

Análise de Admissibilidade:

Conheço dos Embargos Declaratórios, eis que tempestivos.

2.

Razões Recursais:

O presente recurso se encontra disciplinado nos artigos 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil, que leciona
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, § 1º
.

Analisando o recurso em comento, verifico que o Embargante, muito embora defenda a existência de vícios na decisão, fundamenta seus argumentos em mero inconformismo com a decisão embargada. Como se observa, toda a fundamentação dos Declaratórios é referente à análise de mérito da decisão.

Nos termos do artigo 99, §7º, do CPC, "indeferido o pedido de gratuidade da justiça, o juiz determinará o recolhimento das custas processuais em prazo que especificar, sob pena de cancelamento da distribuição do feito". No caso dos autos, ainda que o pedido tenha sido indeferido, o recorrente não foi intimado para realizar o pagamento do preparo. Dessa forma, não há contradição no julgado, pois o indeferimento da gratuidade de justiça não enseja automaticamente a deserção do recurso, uma vez que cabe ao juízo determinar expressamente a intimação para pagamento do preparo, o que não ocorreu.

O recorrente que postula a gratuidade da justiça não pode ser surpreendido com o reconhecimento de deserção sem a oportunidade de recolher o preparo. Não há lógica em exigir que o recorrente recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício.

Ademais, o reconhecimento da deserção em sede de embargos de declaração configuraria efeito infringente, o que é admitido apenas em situações excepcionais, quando há erro material evidente, o que não se observa na hipótese.

Portanto, claramente, o embargante busca mera revisão da decisão guerreada, o que não é cabível, visto que os Declaratórios não se prestam a rediscutir questão já decidida, razão pela qual entendo pelo não provimento do presente recurso.

II.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto, verificando que a matéria restou regularmente julgada, entendo que nova apreciação não pode ser objeto de Embargos Declaratórios, razão pela qual o rejeito, nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

Belém,

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador

Belém, 08/04/2025